Tribunal: STF
Processo: ARE 1467484
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravos formalizados por Jorge Luis de Almeida Gomes, Antonio Jose Catarino e Darcia da Silva Catarino contra a decisão que não admitiu os recursos extraordinários interpostos contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME COMETIDO CONTRA BENS, SERVIÇOS E INTERESSE DA UNIÃO. ART. 109, IV, DA CF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO. I – Demonstrada a posição de garantidora da União quanto a numerário supostamente desviado, relativo ao contrato celebrado na espécie, afigura-se que merece reforma o julgado recorrido para determinar a permanência do presente feito neste Juízo Federal. II - Recurso em sentido estrito provido para reformar a decisão do Juízo a quo e fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Insurgem-se, nos apelos extremos, fundado na alínea “a” do permissivo constitucional, suscitando violação do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, em razão do reconhecimento da competência da Justiça Estadual para o processamento do feito. 



    Inadmitido, na origem, subiram os autos a esta Suprema Corte, por força da interposição de agravo.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Do voto condutor do acórdão atacado destaca-se a seguinte fundamentação quanto à questão debatida no recurso extraordinário:



    “Como bem indicado pelo recorrente, esta relatoria, no Agravo de Instrumento n. 0069911- 75.2016.4.01.0000, relativo aos fatos aqui tratados, manifestou-se no sentido de que “mostra-se razoável do ponto de vista jurídico/processual que este Juízo Federal detenha competência para o regular processamento do feito originário, na medida em que figurando a União como garantidora do contrato de empréstimo que teria financiado investimento público onde analisadas possíveis irregularidades, não se pode concluir, neste momento processual, a ausência de prejuízo ao erário, ou até mesmo, inocorrência de ato de improbidade



    (...)



    Com efeito, demonstrada a posição de garantidora da União quanto a numerário supostamente desviado, relativo ao contrato celebrado na espécie, afigura-se que merece reforma o julgado recorrido para determinar a permanência do presente feito neste Juízo Federal. ”(doc. 35)



    Assim, para dissentir desse entendimento, seria mister a análise dos fatos e provas dos autos, para perquirir a ausência de interesse da União, conforme amplamente debatido pelos próprios agravantes, nas razões de seu recurso extraordinário. Incidência, assim, do óbice descrito no verbete da Súmula nº 279 deste STF, a impedir o acolhimento da insurgência. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACORDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, NOS TERMOS DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1. A mera alegação de existência de interesse da União não é suficiente para justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (AI n° 686.255/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n° 1.099.446/PR-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Cármen Lúcia (Presidente), DJe 9/5/2018).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processo Civil. Competência. Justiça estadual. Ausência de interesse de órgão federal. Inexistência de violação constitucional. 3. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 817.359/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/7/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. JUSTIÇA COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DO PROCESSO. NECESSIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. De qualquer forma, a discussão acerca da justiça competente para o julgamento do processo, no caso concreto, passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente e por uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF). Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 86.586/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/4/14).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.325.679/MS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 9/6/2021; e ARE nº 1.258.048/MS, de minha relatoria, DJe de 6/4/2021.



    Ante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento aos recursos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente